Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18442876, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor no ID: 17831542 não quitam os créditos devidos, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, de forma a pugnar pela revisão dos cálculos que originaram o requisitório de ID 11974305, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir o parâmetro utilizado pelo IPCA-E, cumprindo-se a decisão de ID 16461125 e intimando-se o devedor para depositar a diferença em razão da substituição do índice. Rogou também pela expedição do requisitório relativo aos honorários da execução. Requereu a comprovação do depósito dos valores referentes aos honorários contratuais e, em caso de ausência, postulou o sequestro das quantias. Pugnou ainda pela expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta de titularidade da sociedade de advogados. O Distrito Federal, instado a se manifestar, quedou-se inerte (ID: 18102256). É o relatório. DECIDO. Conforme comprovam os documentos ID: 17831542, houve o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SILVIA SANTAGUIDA DE SOUZA, SILVIO FRED COELHO, SIMONE DA CUNHA ROCHA SANTOS, SIMONE DE MELO COSTA, SINVAL FRANCISCO DA SILVA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA e SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO, razão pela qual não cabe o recálculo dos valores que foram homologados com a concordância do exequente e não impugnados tempestivamente (ID 11974098). No cotejo das datas, verifica-se que o exequente se insurgiu em relação aos cálculos em data posterior ao pagamento dos créditos. Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ademais, convocado no ID: 16461125 para indicar as providências que entendesse cabíveis, o exequente limitou-se, na oportunidade, a requerer “a retificação do requisitório de ID 11974305, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão de ID 11974245, e a expedição do requisitório relativo aos honorários da execução, em virtude do cancelamento do PCT no 2010.00.2.006767-3” (ID: 16866898). Desta feita, os valores depositados pelo Distrito Federal são os efetivamente devidos. Quanto aos honorários contratuais, são necessárias algumas considerações. Vejamos. Os cálculos que deram origem à RPV 2010.00.2.006764-8 (ID: 11974111 - Pág. 3) e ao PCT 2010 00 2 006767-3 (ID: 11974111 - Pág. 2) são os vistos no ID: 11974088 - pp. 2/23 e ID: 11974091. Elaborados os referidos cálculos, o exequente requereu, em relação aos honorários contratuais e da execução, a expedição de duas ordens de pagamento distintas (ID: 11974106 - Pág. 2). Em seguida, no ID: 11974104 - Pág. 3, tendo em vista que as verbas honorárias eram devidas ao mesmo beneficiário, convocou-se o credor para renunciar ao excesso para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. No ID: 11974103 - Pág. 2, o causídico informou não ter interesse em renunciar ao excesso para fins de RPV e requereu a expedição do competente precatório, relativo aos honorários advocatícios CONTRATUAIS e da EXECUÇÃO. Diante disso, deferiu-se a expedição de Precatório em benefício de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários contratuais e aos da execução e determinou-se a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor dos servidores (ID: 11974098). Afere-se que a importância de R$182.414,45 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) da RPV 2010.00.2.006764-8 (ID 11974111 - Pág. 3) correspondente ao valor líquido indicado pela Contadoria no ID: 11974109 - Pág. 1 quanto aos créditos devidos aos substituídos processualmente. Dessa forma, a RPV expedida em benefício dos substituídos refere-se apenas ao valor líquido do crédito, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais (15% do valor). Após expedidas as ordens de pagamento, o exequente requereu a desistência da ação em relação à servidora SIMONE LUCIA DA SILVA (ID 11974214 - Pág. 2). Tendo em vista o reconhecimento de coisa julgada, exclui-se a servidora, determinando-se a retificação da RPV 2010.00.2.006764-8 (ID 11974292). No ID: 11974353, novos cálculos foram homologados e determinado o cancelamento do Precatório n. 2010 00 2 006767-3 (ID 11974372 - Pág. 3), referentes aos honorários contratuais e da execução, tendo em vista a alteração dos valores pela extinção parcial da execução. Em que pesem os novos cálculos no ID: 11974333, verifica-se que não foi expedida RPV concernente aos honorários advocatícios da execução e aos contratuais. Nesse contexto, como já houve o adimplemento dos valores líquidos para os servidores (ID: 17831542), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), sendo DEVIDO, em virtude do cancelamento do PCT 2010.00.2.006767-3, os honorários da execução e os honorários contratuais, no percentual de 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente. Quanto ao pedido de transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual DEFIRO o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados no ID: 17831542 para a conta bancária indicada no item “a” da petição constante de ID: 18442876. Diante disso, satisfeita integralmente a obrigação, DECRETO A EXTINÇÃO da Requisição constante de ID: 11974111 - Pág. 3, que originou o procedimento próprio n. 0006764-84.2010.8.07.0000 (2010.00.2.006764-8), como também do presente feito executivo em relação aos servidores SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SILVIA SANTAGUIDA DE SOUZA, SILVIO FRED COELHO, SIMONE DA CUNHA ROCHA SANTOS, SIMONE DE MELO COSTA, SINVAL FRANCISCO DA SILVA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA, SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC e DETERMINO A REMESSA dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos honorários da execução e dos honorários contratuais, devendo-se observar o percentual de 15% (quinze por cento) quanto aos honorários contratuais e o disposto na cláusula 7a da transação noticiada à ID 11974258 quanto aos honorários relativos à execução, arbitrados à ID 11974082 em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, exceto quanto à quantia devida à SIMONE LUCIA DA SILVA, servidora excluída do feito (ID 11974292). Elaboradas as planilhas, às partes. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado (ID: 17831542), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 18442876. Translade-se cópia da presente decisão para os autos da RPV 0006764-84.2010.8.07.0000 (RPV 2010.00.2.006764-8), arquivando-a. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador